Tribunal: TJMT
Processo: 1061393-26.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061393-26.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que arbitrou honorários advocatícios após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços.

2.

O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erro material quanto ao valor da causa, suposto julgamento extra petita, natureza do contrato, validade dos termos de quitação, ausência de proveito econômico e critérios de fixação dos honorários.

3.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão e na possibilidade de rediscussão do mérito em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

6.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de incorreção do valor da causa, reconhecendo sua natureza estimativa nas ações de arbitramento de honorários, o que afasta a necessidade de adequação de ofício.

7.

Não se verifica julgamento extra petita, uma vez que o arbitramento judicial de honorários está inserido nos limites do pedido formulado na inicial e na causa de pedir deduzida.

8.

A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional da remuneração, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, como forma de remunerar o trabalho efetivamente realizado.

9.

Os termos de quitação apresentados não demonstram adimplemento integral da obrigação, pois não há individualização dos valores referentes às demandas discutidas nos autos.

10.

A existência de cláusula de êxito não impede o arbitramento proporcional, sobretudo quando a rescisão contratual impede a conclusão das demandas e a percepção integral da remuneração pactuada.

11.

O valor arbitrado mostra-se adequado, pois observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade das causas e o trabalho desenvolvido.

12.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, verifica-se que a pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o;
292, § 3o
;CC, art. 405; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1061393-26.2025, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões, contradições e erro material no julgado. Inicialmente, invoca precedentes deste Tribunal e de primeiro grau que, em situações análogas, afastaram o arbitramento de honorários quando existente contrato com previsão de remuneração por etapas, termos de quitação válidos e ausência de proveito econômico, defendendo a necessidade de uniformização da jurisprudência interna.

Alega nulidade do acórdão por manutenção de sentença extra petita, ao argumento de que a condenação teria abrangido todo o período contratual, embora a pretensão inicial estivesse limitada à frustração de eventual remuneração vinculada ao êxito, sustentando, ainda, omissão quanto à existência de cláusula contratual específica sobre rescisão.

Aponta omissão quanto à análise da incorreção do valor atribuído à causa, afirmando que a inicial contém pretensão condenatória expressa entre 10% e 20% do valor das causas, o que demandaria adequação nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.

Sustenta, ainda, que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada ao considerar tratar-se de contrato com remuneração exclusiva por sucumbência, quando, na realidade, haveria múltiplas formas de remuneração previstas contratualmente, inclusive pagamentos por etapas já adimplidos, além de cláusula com condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito.

Aduz omissão quanto à análise dos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes, defendendo sua validade como prova de adimplemento integral dos honorários até determinado período, nos termos do art. 320 do Código Civil e da cláusula contratual que previa sua emissão anual.

Aponta, igualmente, omissão quanto à natureza do contrato, que sustenta ser híbrido, com remuneração por serviços prestados e eventual êxito, bem como quanto à ausência de proveito econômico nas ações judiciais objeto da demanda, o que afastaria o direito ao arbitramento.

Alega, ainda, omissão quanto à cláusula contratual de rescisão, que limitaria a remuneração aos serviços efetivamente prestados e concluídos, bem como inadequação da aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 diante da existência de contrato e quitação.

Por fim, sustenta omissão e contradição quanto à fundamentação do valor arbitrado, ausência de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como erro material na fixação dos ônus sucumbenciais. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, inclusive com eventual reforma do julgado.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 356467368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de incorreção do valor da causa, consignando que, em ações de arbitramento de honorários, o valor atribuído possui natureza estimativa, não se confundindo com o proveito econômico das demandas patrocinadas, afastando, assim, a necessidade de correção de ofício, por ausência de descompasso evidente nos termos do art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil.

Também foi analisada a alegação de julgamento extra petita, tendo o colegiado concluído que o pedido formulado na inicial consistia precisamente no arbitramento judicial de honorários, sendo legítima a fixação por equidade, porquanto inserida nos limites da causa de pedir, não havendo inovação ou decisão fora dos contornos da lide.

No tocante ao mérito, restou assentado que a rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes da conclusão das demandas, autoriza o arbitramento proporcional da remuneração, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, sobretudo quando ausente previsão contratual específica para a hipótese de rescisão, circunstância que impede a aplicação direta da forma originalmente pactuada.

O acórdão enfrentou, ainda, a alegação de quitação integral, reconhecendo que os termos apresentados possuem caráter genérico, sem demonstração individualizada dos valores relativos às demandas discutidas, razão pela qual não se prestam a comprovar a liquidação integral da remuneração, especialmente no que concerne à parcela vinculada à conclusão das ações.

No mesmo sentido, consignou-se que a existência de cláusula de êxito não impede o arbitramento proporcional, uma vez que a rescisão promovida pelo cliente inviabilizou a conclusão das demandas e, por conseguinte, a percepção integral da remuneração, devendo ser assegurada contraprestação pelo trabalho efetivamente desenvolvido, em observância aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

O acórdão também afastou a alegação de ausência de proveito econômico, destacando que a atuação profissional não se limita à obtenção de resultado financeiro imediato, abrangendo a condução processual, a formalização de créditos e a preservação da exigibilidade das dívidas, elementos que configuram utilidade jurídica e econômica suficiente para justificar a remuneração.

Quanto ao valor arbitrado, o acórdão consignou que a quantia fixada se mostra proporcional ao trabalho desempenhado, considerando o tempo de atuação, a natureza das demandas e o grau de complexidade, não se evidenciando excesso ou inadequação que justifique sua revisão.

Por fim, foi expressamente analisada a questão relativa aos juros de mora, fixando-se sua incidência desde a citação, em conformidade com o art. 405 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao
prequestionamento
, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026